Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-83.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATOS INEXISTENTES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A cobrança de parcelas de empréstimos que não foram realizados pelo autor, pessoa idosa e aposentada, que teve de ofertar ação judicial para que fossem reavidas importâncias subtraídas de sua conta, caracteriza situação constrangedora a ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano, com consequente configuração de danos morais indenizáveis.
2. Recurso conhecido e provido.